Tribunal: STF
Processo: RE 105787
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-05
Data de publicação: 1985-06-05

Ementa:
- CHEQUE ADULTERADO. EM PRINCÍPIO, HÁ RESPONSABILIDADE DO
ESTABELECIMENTO BANCARIO PELO SEU PAGAMENTO. TODAVIA, HAVENDO
CULPA RECIPROCA DO BANCO E DO CORRENTISTA, PARTILHA-SE O PREJUIZO.
ESTE O EXATO ALCANCE DA SÚMULA 28.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.